Tribunal: TJES
Processo: 5001673-80.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001673-80.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS e outros (2)
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO SARMENTO CARDOSO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001673-80.2024.8.08.0008

RECORRENTES:
PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS, SEBASTIÃO ANTÔNIO SARMENTO CARDOSO e MIRLIANY DA COSTA NUNES CARDOSO

RECORRIDOS:
PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS, SEBASTIÃO ANTÔNIO SARMENTO CARDOSO, MIRLIANY DA COSTA NUNES CARDOSO e JOHNNY TEIXEIRA PEREIRA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS (requerido) e por SEBASTIÃO ANTÔNIO SARMENTO CARDOSO e MIRLIANY DA COSTA NUNES CARDOSO (requerentes), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de indenização por danos materiais e morais. A demanda originou-se de um acidente de trânsito ocorrido em 08/03/2024.

A decisão recorrida condenou os réus, JOHNNY TEIXEIRA PEREIRA e PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.960,00 (sete mil, novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, decorrentes dos prejuízos causados ao veículo dos autores. O pedido de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente, por entender o juízo de origem que o fato configurou mero aborrecimento.

Em seu recurso, a ré PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS argui, preliminarmente, a nulidade da citação, ao argumento de que o ato foi realizado em endereço incorreto e recebido por pessoa desconhecida. Os autores, por sua vez, recorrem pleiteando a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além de suscitarem, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Nulidade da Citação

A recorrente PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS sustenta a nulidade absoluta do processo, sob a alegação de que a carta de citação foi encaminhada a endereço diverso de sua sede e recebida por terceiro estranho ao seu quadro de funcionários.

A preliminar não merece acolhida. A citação (ID 13077143) foi enviada para o endereço da pessoa jurídica que consta cadastrado perante a Receita Federal (ID 13076883), qual seja, Avenida Simon Bolivar, nº 887, em Ipatinga/MG. A eventual desatualização do endereço nos registros oficiais é de responsabilidade da própria empresa, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza para alegar vício processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

Do Cerceamento de Defesa

Os autores recorrentes, por sua vez, arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o indeferimento da produção de prova oral os impediu de comprovar a ocorrência do dano moral.

A preliminar também deve ser rejeitada. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias para o deslinde da causa. No caso, a controvérsia sobre a existência de dano moral é eminentemente jurídica e pode ser resolvida com base nos fatos já narrados e nos documentos acostados aos autos. A oitiva de testemunhas para descrever o estado anímico dos autores após o sinistro não se mostra essencial para a formação do convencimento judicial, que se baseia na análise da gravidade do fato e de seus desdobramentos, e não apenas na percepção subjetiva das partes.

Assim,
não se configurando o cerceamento de defesa, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à existência de dano moral indenizável.

A sentença condenou os réus ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 7.960,00, o que se mostra correto e não foi objeto de impugnação específica e fundamentada nos recursos. A responsabilidade do condutor Johnny Teixeira Pereira é incontroversa, uma vez que admitiu em boletim de ocorrência ter provocado a colisão ao trafegar na contramão de direção. A responsabilidade solidária da associação de proteção veicular Pleno Select também é evidente, dada a falha na prestação do serviço ao não autorizar de forma célere e eficaz o reparo do veículo, frustrando a legítima expectativa dos autores.

No que tange aos danos morais, a sentença os afastou por entender tratar-se de mero aborrecimento. Contudo, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa os dissabores do cotidiano. Não se trata apenas de uma colisão de trânsito, mas de um evento danoso agravado pela conduta posterior dos responsáveis. Os autores se viram desamparados, primeiro pela imprudência manifesta do condutor e, em seguida, pela inércia da associação contratada para garantir justamente a tranquilidade em momentos como este.

A necessidade de buscar a tutela jurisdicional para obter a reparação de um dano evidente, cuja responsabilidade era clara desde o início, impôs aos autores uma perda de tempo útil e um desgaste que devem ser reparados. A tranquilidade e a segurança que se espera ao contratar um serviço de proteção veicular foram violadas, o que justifica a compensação pecuniária.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, entendo razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia que se mostra proporcional ao dano sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por SEBASTIÃO ANTÔNIO SARMENTO CARDOSO e MIRLIANY DA COSTA NUNES CARDOSO.

Em consequência, reformo parcialmente a sentença para, mantida a condenação por danos materiais,
CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Condeno a recorrente PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. Sem condenação em custas e honorários para os autores, em razão do provimento parcial de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)